Tribunal: TJDFT
Processo: 0750315-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750315-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIVID MACIEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: DANIEL KOJI MIIKE, MARTA VERLI D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a incidência de preclusão consumativa, bem como a respeito da vedação de interposição de mais de um recurso (o presente agravo de instrumento, interposto em 24/11/23, e o agravo de instrumento 0750315-19.2023.8.07.0000, protocolizado no dia anterior) contra a mesma decisão judicial. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2023. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Desembargador